Tribunal: TJSP
Processo: 1020696-28.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Responsabilidade civil. Negativação. Dívida oriunda de cartão de crédito. Sentença de improcedência. Cartão de crédito. Ausência de elementos que a autora tenha contratado e utilizado o cartão. Faturas enviados para endereço diverso do da autora. Negativação que se consubstanciou em ato lesivo. Dano moral 'in re ipsa'. Dever de indenizar os danos decorrentes de sua conduta. Doutrina e

Ementa:
Responsabilidade civil. Negativação. Dívida oriunda de cartão de crédito. Sentença de improcedência. Cartão de crédito. Ausência de elementos que a autora tenha contratado e utilizado o cartão. Faturas enviados para endereço diverso do da autora. Negativação que se consubstanciou em ato lesivo. Dano moral 'in re ipsa'. Dever de indenizar os danos decorrentes de sua conduta. Doutrina e Jurisprudência. Precedentes do STJ. Dano moral configurado. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761598
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020696-28.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CRISLAINE
MARINHO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BANCO BRADESCO
CARTÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020696-28.2019.8.26.0405 -Voto no
2
Voto: 45496
Apelação Cível No: 1020696-28.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Crislaine Marinho Alves
Apelado: Banco Bradesco Cartões S.A.
Responsabilidade civil. Negativação. Dívida oriunda
de cartão de crédito. Sentença de improcedência.
Cartão de crédito. Ausência de elementos que a
autora tenha contratado e utilizado o cartão. Faturas
enviados para endereço diverso do da autora.
Negativação que se consubstanciou em ato lesivo.
Dano moral 'in re ipsa'. Dever de indenizar os danos
decorrentes
de
sua
conduta.
Doutrina
e
Jurisprudência. Precedentes do STJ. Dano moral
configurado. Sentença reformada. Recurso provido.
Crislaine Marinho Alves ingressou com ação declaratória
de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral contra o
Banco Bradesco Cartões S/A, em decorrência da negativação de seu nome. A
r. sentença julgou improcedente a ação, ponderando que a negativação
decorreu de faturas de cartão de crédito não adimplidas [fls. 161/162].
Inconformada, apelou a autora. Nega a contratação e utilização do referido
cartão de crédito, ressaltando que as faturas foram enviadas para endereço
desconhecido e nunca houve qualquer pagamento [fls. 168/184]. Recurso
processado, vieram as contrarrazões [fls. 188/191].
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020696-28.2019.8.26.0405 -Voto no
3
O inconformismo da autora procede.
Conquanto o banco afirme a regularidade da contratação,
deixou de apresentar documentos que dessem suporte ao seu argumento.
Cumpre lembrar que o ônus de comprovar fatos
modificativos ou impeditivos do direito da autora é do banco, nos termos do
artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
E nesse aspecto o réu não trouxe qualquer contrato firmado
pela autora. As faturas de cartão de crédito apresentadas foram enviadas para
endereço diverso do da autora e nunca houve qualquer pagamento das faturas
[fls. 116/136].
Nesse ponto, o documento de fls. 30/31 traz que a autora
reside na Av. José Brumatti. 3158, bl 51 Apto 14, Guarulhos. As faturas de
cartão foram enviadas para Rua Candelaria 40 cs 2, também no município de
Guarulhos.
Não havendo elementos que comprovem a licitude do
apontamento, há que se declarar inexigível a dívida apontada em nome da
autora.
E não houve apenas a emissão de cartão não solicitado em
nome da autora, o banco inscrevera seu nome nos cadastros de inadimplentes.
Nesse sentido já decidiu o STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020696-28.2019.8.26.0405 -Voto no
4
“Reparação de danos morais. Inscrição indevida em
bancos de dados. Desnecessidade da prova do prejuízo. Basta a irregular
inscrição. Indenização. Valor. Arbitramento. Aplicabilidade do art. 1.533. A
mera inscrição indevida em bancos de dados, que é situação vexatória, é
suficiente para autorizar a indenização por danos morais...” (cf. STJ, AgRg
no A.I. no 712.389-RS (2005/0165536-5); STJ. Rel. Min. Hélio Quaglia
Barbosa).
Segundo o magistério de Youssef Said Cahali:
“Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral
pelos seus próprios elementos; portanto, como a privação ou diminuição
daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz,
a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra
e os demais sagrados afetos”; e se classificando, assim, em dano que afeta “ a
parte social do patrimônio moral ( honra, reputação, etc.) e dano que moleste
“ a parte afetiva do patrimônio moral ( dor, tristeza, saudade, etc.) e dano
moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz,
deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)” (Dano e Indenização,
ed.1980, p.7).
No mesmo sentido leciona Maria Helena Diniz que:
"O dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a angústia,
o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima
do evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou
melhor, a conseqüência do dano. A dor que experimentam os ais pela morte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020696-28.2019.8.26.0405 -Voto no
5
violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem suporta um dano
estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de
espírito contingentes e variáveis a cada caso, pois cada pessoa sente a seu
modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas
aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a
vítima teria interesse reconhecido juridicamente.(...) Fácil é denotar que o
dinheiro não terá na reparação do moral uma função de equivalência própria
do ressarcimento do dano patrimonial, mas um caráter concomitantemente
satisfatório para a vítima e lesados e punitivo para o lesante, sob uma
perspectiva funcional.” (Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o volume, 18a
edição, São Paulo, Saraiva 2004, p.92,99 e 106).
No caso em comento, a autora viu seu nome inserido no rol
de maus pagadores, por dívida que desconhecia, cumprindo ao banco o dever
de indenizar os danos decorrentes de sua falha na prestação de serviços.
Verificado o dano, e o dever de indenizar, cumpre fixar o
valor da indenização.
Sobre a fixação da indenização por dano moral, nos dizeres
de Sergio Cavalieri Filho, “Quanto ao dano moral, a sua indenização não
deve constituir meio de locupletamento indevido do lesado e, assim, deve ser
arbitrada com moderação e prudência pelo julgador. Por outro lado, não
pode, nem deve, ser insignificante, mormente diante da situação econômica
do ofensor, eis que não pode constituir estímulo à manutenção de práticas
que agridam e violem direitos do consumidor. Assim, entendemos que a
indenização pelo dano moral, proporcionar ao ofendido um bem-estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020696-28.2019.8.26.0405 -Voto no
6
psíquico compensatório pelo amargor da ofensa, deve ainda representar uma
punição para o infrator, capaz de desestimulá-lo a reincidir na prática do ato
ilícito. A sanção, quando de somenos, incorpora aquilo que se denominou de
risco da atividade, gerando a tão decantada impunidade, o que, sem dúvida
alguma, compromete a efetividade da lei e os seus objetivos. Logo, não se
pode olvidar o seu caráter preventivo-pedagógico e, em algumas situações,
seu caráter punitivo, pela recalcitrância de comportamentos sabidamente
ilícitos, e assim já julgados pelo Poder Judiciário, conduta que não atenta,
somente, contra os direitos dos consumidores, mas contra a própria
autoridade das decisões judiciais” (in “Programa de Direito do
Consumidor”, 3a Edição, Ed. Atlas, São Paulo, 2011, p. 104/105)
Observados os parâmetros acima, e com base no que esta
21a Câmara de Direito Privado tem decidido, fixa-se o valor da indenização
em R$ 15.0000,00.
Nesse sentido:
[a] “Responsabilidade civil. Manutenção da negativação do
nome da autora apesar de quitado contrato de financiamento e de
empréstimo firmado com o réu. Fornecedor de serviços que responde,
independentemente da existência de culpa. Fato de terceiro não
demonstrado. Dano que embora demonstrado, era presumido. Indenização
fixada em R$ 15.000,00. Ação procedente. Recurso não provido” [cf. TJSP,
Apel 7.292.182-3, Rel. Des. Itamar Gaino, j. 07.10.2009].
[a] “Dano moral - Banco de dados - Indenização Pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020696-28.2019.8.26.0405 -Voto no
7
de elevação Possibilidade Valor que não pode ser irrisório nem pode ensejar
enriquecimento ilícito ao beneficiário Arbitramento com modicidade e
proporcionalidade ao dano experimentado no caso concreto Majoração ao
patamar de R$15.000,00, corrigidos a partir da publicação do v. acórdão
Litigância de má-fé Inocorrência - Sentença reformada em parte Recurso
adesivo provido em parte e não provido o apelo*. * Dano moral Banco de
dados - Indevida inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes
Hipótese em que as provas colacionadas aos autos demonstram o equívoco
do credor Inexistência de débito Dano moral configurado Dever de indenizar
que se faz patente Sentença reformada em parte Recurso adesivo provido em
parte e não provido o apelo” [c.f. TJSP, Apel. 0025847-70.2011.8.26.0405 ,
relator Desembargador Maia da Rocha, j. 20/06/12,].
O valor ora fixado sofrerá correção monetária desde a data
de publicação desta decisão e deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao
mês, a contar da data da negativação, porquanto se trata de responsabilidade
extracontratual.
Provido o recurso, responderá o banco pelas despesas do
processo, além de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica